Tribunal: STF
Processo: ARE 1534742
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “A pretensão não comporta acatamento, cumprindo rechaçá-la com a assertiva de que a prova a revelar a responsabilidade criminal do revisionando é coesa e convincente, traduzida pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/12 dos autos principais), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/4), pelos laudos de constatação (fls. 15/7) e de exame químico-toxicológico (fls. 440/2, 443/5 e 456/8), pelas fotografias (fls. 54/8), pelos ‘relatórios de monitoramento de comunicações telefônicas e análise de documentos em nuvem’ nºs 14/2019, 15/2019 e 17/2019 (fls. 105/14, 141/239 e 240/308), pelos Relatórios do ‘Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Núcleo Piracicaba’ (fls. 309/47 e 348/83), bem como pelos depoimentos dos Investigadores de Polícia Mauro Roberto Júnior, José Pereira Martins e Kleber Celeste (fls. 04/5, 06/7 e mídia digital). A pujante prova arrecadada foi analisada proficientemente na v. decisão plural: (...) Não se cogita, outrossim, de qualquer ilegalidade nas interceptações, todas, é bom que se consigne, obtidas dentro dos parâmetros legais, por agente habilitado e através de autorização judicial. Dessa forma, inexistiu nulidade ou ilegalidade das provas delas decorrentes. Tampouco se entrevê imotivado o pedido de autorização judicial para a interceptação, tanto que as informações dela derivadas acabaram corroboradas pelas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, onde autenticadas autoria e materialidade delitivas. Ademais, ao contrário do aduzido, há sim nos autos a reprodução parcial dos diálogos travados pelos investigados, o que tampouco sugere qualquer falta. Não se exige a repetição (integral, portanto) das conversas captadas, conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça: (...) De outro vértice, não restou caracterizado cerceamento de defesa ou mesmo ‘quebra da cadeia de custódia’. Juntados os documentos relativos à interceptação no curso do feito, a ilustre Defesa teve total acesso aos conteúdos respectivos e jamais se insurgiu quanto a eventuais vícios das mídias – nada foi mencionado fosse em alegações finais (fls. 1.079/90 dos autos originários), fosse nas razões de apelo (fls. 1.388/403, idem), fosse em sede de Recurso Especial (fls. 1.698/721, ibidem) – de modo que a questão se encontra preclusa. Nesse ponto, aliás, a arguição é meramente formal. Não fomenta o argumento qualquer nesga de prejuízo causado, a infringir o disposto no art. 563 do código de rito penal. E como visto, a condenação se sustenta também em outros meios de prova, em especial a apreensão de narcóticos na residência de um dos envolvidos, bem como na prova oral coligida aos autos. Vale registrar ainda as lúcidas ponderações trazidas pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Sérgio de Castilho: (...) Destarte, era imperiosa a condenação do revisionando nos moldes reconhecidos na r. sentença e confirmados pelo v. acórdão. 3. A mera releitura do acervo probatório não conduz, de ordinário, à reconsideração visada, só cabível em hipóteses extremas” (fls. 3-17, e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII e LV do art. 5º da Constituição, ao argumento de que “a referida prova que fundamentou a condenação dos autos, é prova invalida, nula, criminosa” (fl. 6, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, em parte, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660). Na parte remanescente, foi inadmitido sob o fundamento de ausência de preliminar de demonstração de repercussão geral (e-doc. 42). 



    No agravo, afirma o agravante que, “nesta Egrégia Corte, o tema já fora exaustivamente trabalhado, sendo que se pacificou a desnecessidade de conter as degravações na íntegra das interceptações telefônicas. Todavia é permito compreender, também, que a Corte julga como necessário, ao menos, constar a degravação na qual se fundamentou a condenação, algo que se quer encontra-se nos autos” (fl. 10, e-doc. 46).



     



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o processamento do recurso extraordinário e, estando presentes os elementos necessários, que seja o mesmo desde logo julgado, na forma do art. 1.042, § 5º, do Código de Processo Civil” (fl. 15, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O julgado recorrido foi publicado em 5.6.2024 (e-doc. 25), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    6. O Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu, em parte, o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora